Tribunal: TJMT
Processo: 1016952-79.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016952-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO MEDEIROS BARBOSA - CPF: 055.254.961-43 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PERSONALIDADE JURÍDICA DO CESSIONÁRIO RECONHECIDA – ARTIGO 1º C/C ARTIGO 985, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO
A QUO
PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1º do Código Civil, a personalidade é a aptidão para se adquirir direitos, seja ela personalidade natural (física) ou jurídica.

2. O artigo 985 do Código Civil dispõe que a personalidade jurídica é adquirida com a inscrição do ato constitutivo no registro próprio (Junta Comercial) e na forma da lei.

3. Não se confunde a ausência de personalidade jurídica dos fundos de investimentos de valores, com as empresas de cobrança de créditos cedidos, devendo ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito em razão da ausência de personalidade jurídica
.

4. Retorno dos autos a origem para regular processamento.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por reconhecer que a parte promovida não possui personalidade jurídica própria e, consequentemente, não pode ser demandada ou demandar em juízo.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais e o débito negativado seja declarado inexistente.

A parte recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2º Turma Recursal:

O magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de ausência de personalidade jurídica da requerida, conforme o julgamento do Agravo de Instrumento nº
0013689-46.2014.8.11.0000.

Todavia, verifica-se que o entendimento consignado no referido julgamento não se aplica ao caso dos autos.

Nos termos do artigo 1º do Código Civil, a personalidade é a aptidão para se adquirir direitos, seja ela personalidade natural (física) ou jurídica.

Denota-se que a requerida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, a requerida é legitima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.

Não se confunde a ausência de personalidade jurídica dos fundos de investimentos de valores (bolsa de valores, fundos de investimentos mobiliários, entre outros), com as empresas de cobrança de créditos cedidos (empresas cessionárias)
.

Nesse sentido:

“
BANCO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a suposta ausência de legitimidade passiva dos fundos de investimentos creditórios para figurarem no polo passivo da demanda
.
Os fundos de investimentos são sociedades empresariais dotadas de personalidade jurídica, portanto, é parte legitima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível
.” (N.U 1016516-57.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Sentença de extinção por entender o juízo de origem que fundo de investimento não possui capacidade postulatória, por não possuírem personalidade jurídica própria.

2.
Regras atinentes a legitimidade ativa prevista no § 1.º do artigo 8.º da Lei 9.099/95 e, as que não poderão figurar como partes estão elencadas no caput do artigo 8.º da referida legislação.

3.Previsão normativa que permite o prosseguimento da demanda.

4.
Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção prematura, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

5.Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

6.Sentença desconstituída.

7.Recurso conhecido e provido.

(N.U 1017800-66.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 04/03/2023)”.

Por fim
, tendo em vista que os presentes autos não estão aptos ao julgamento de mérito, conforme prevê o artigo 1.013 do Código de Processo Civil,
a sentença deve ser desconstituída e o processo devolvido ao juízo
a quo
para o regular processamento
.

Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem
a fim de se possibilitar o regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023